Tribunal: STF
Processo: RE 1548621
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO AO IGEPREV. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NA EMPRESA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O instituto que indeferiu o pleito administrativo de abono permanência e é o responsável pela análise da questão cabe ao IGEPREV, nos termos do artigo 86 da Lei Estadual n. 150/2023. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 



    2. Sabe-se que o abono de permanência, tal como é atualmente, é um benefício previdenciário que reembolsa a contribuição previdenciária devida pelo servidor público que tem a opção de se aposentar, mas escolhe continuar trabalhando. 



    3. Esta Corte de Justiça já decidiu que o requisito "tempo de serviço" para fins de abono de permanência, pode ser preenchido pela soma do tempo de serviço prestado nos dois regimes, em razão da natureza indenizatória do abono. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Representação nº 1.490- 8/DF, ao julgar situação semelhante ao caso dos autos, fixou entendimento no sentido que "não é computável, para fins de gratificação adicional devida aos magistrados da União, o tempo de serviço prestado a pessoas de direito privado, salvo quando integrantes da Administração Pública Indireta - empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público, ainda que despidas de natureza autárquica.". 



    5. Não se mostra razoável que o impetrante, ora apelado, que, há anos se dedica ao serviço público, não tenha reconhecido e averbado o tempo de serviço prestado à empresa pública para fins de abono permanência, sendo de rigor a manutenção da decisão. 6. Recurso conhecido e não provido.



    6. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 149 – ID: 06671710, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 19, do texto constitucional, bem como ao art. 3º da EC 47/2005. (eDOC 195 – ID: 1017609c)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o indeferimento administrativo da concessão de abono de permanência ao recorrido “baseou-se na interpretação restritiva da expressão ‘ingresso no serviço público’, contida no art. 3º da EC nº 47/2005, segundo a qual somente os servidores ocupantes de cargo efetivo até a data limite são beneficiários da regra de transição. O IGEPREV concluiu que o vínculo celetista mantido pelo recorrido com a EMBRAPA não caracteriza ingresso em cargo público efetivo, sendo insuficiente para enquadrá-lo nos requisitos da referida norma”. (eDOC 195 – ID: 1017609c, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o servidor ora recorrido preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, fazendo jus, portanto, à percepção do abono de permanência. Para tanto, reconheceu o tempo de serviço prestado pelo servidor à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso em análise, o impetrante requereu ao IGEPREV a concessão de abono permanência, o qual foi indeferido pelo Instituto por entender que a investidura do apelado no cargo público efetivo deu-se em 03/03/2000, no cargo de Analista Judiciário, não havendo a possibilidade de enquadramento na hipótese prevista no artigo 3° da EC 47/2005, o tempo em que era detentor de cargo em empresa pública. 



    Pois bem. Sabe-se que o abono de permanência, tal como é atualmente, é um benefício previdenciário que reembolsa a contribuição previdenciária devida pelo servidor público que tem a opção de se aposentar, mas escolhe continuar trabalhando. 



    Como o próprio nome sugere, o abono é um benefício adicional, um “bônus”, que resulta em um aumento na remuneração do servidor. Para ser elegível para receber o abono de permanência, o servidor deve cumprir os requisitos necessários conforme estabelecido na legislação em vigor para a aposentadoria voluntária.



    (...)



    Do excerto normativo, convém concluir que os critérios para a concessão do abono de permanência devem ser interpretados considerando a intenção do legislador, cujo objetivo principal é reter servidores com vasta experiência em suas áreas de atuação, a fim de preservar o conhecimento adquirido ao longo dos anos no serviço público, a fim de preservar o conhecimento adquirido ao longo dos anos no serviço público.



    É certo que a lei que regula o benefício do abono de permanência deve ser interpretada de forma ampla para não frustrar a intenção do legislador ordinário de incentivar a continuidade do trabalho dos servidores que já cumpriram os requisitos para aposentadoria voluntária.



    (...)



    Conforme se extrai da inicial, o impetrante ingressou na EMBRAPA em 02/10/1989 e lá permaneceu até 16/02/2000 e, posteriormente, ingressou no cargo efetivo de Analista Judiciário na data de 21/02/2000. 



    É cediço que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, instituída com fundamento na Lei n. 5.851/1972, que integra a Administração Pública Indireta. 



    O recorrente aduz que o tempo de serviço prestado pelo impetrante no regime celetista não pode ser somado para fins de aposentadoria no regime estatutário. Em que pese os argumentos despendidos, esta Corte de Justiça já decidiu que o requisito "tempo de serviço" para fins de abono de permanência, pode ser preenchido pela soma do tempo de serviço prestado nos dois regimes, em razão da natureza indenizatória do abono.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, por meio da Representação nº 1.490- 8/DF, ao julgar situação semelhante ao caso dos autos, fixou entendimento no sentido que "não é computável, para fins de gratificação adicional devida aos magistrados da União, o tempo de serviço prestado a pessoas de direito privado, salvo quando integrantes da Administração Pública Indireta - empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público, ainda que despidas de natureza autárquica." . 



    Conforme consignado pelo magistrado a quo, o impetrante comprovou que prestou serviço à EMBRAPA de 02/10/1989 a 16/02/2000 (10 anos, 4 meses e 14 dias) (evento 1, DECL10 e CERT8) e demonstrou, também, que ingressou no cargo efetivo de Analista Judiciário na data de 21/02/2000, no qual permanece (23 anos e 1 mês apurado em 27/03/2023) (evento 1, INF9 e ANEXO6), comprovando que contribuiu com a previdência em outros trabalhos. 



    A Constituição Federal em seu artigo 201, § 9º, estabelece que: "Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei".



    Inerente à Contagem Recíproca de Tempo de Serviço/Contribuição, o Doutrinador Wladmir Novaes Martinez 2 , esclarece que: “Pode ser conceituada como a soma de períodos de trabalho prestados sucessivamente na iniciativa privada e nos órgãos públicos ou vice-versa, para fins de implementação dos requisitos dos benefícios concebíveis pelos diferentes regimes nos quais são contemplados. Pressuposto lógico: reciprocidade e acerto de contas” . 



    Nesse contexto, não se mostra razoável que o impetrante, ora apelado, que, há anos se dedica ao serviço público, não tenha reconhecido e averbado o tempo de serviço prestado à empresa pública para fins de abono permanência, sendo de rigor a manutenção da decisão.



    (...)” (eDOC 149 – ID: 06671710, p. 4-7)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra alinhado com a jurisprudência desta Corte, que já assentou que os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2005, caso optem por permanecer na ativa, têm direito à percepção do abono permanência. Nesse sentido, cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 2005. POSSIBILIDADE. 1. O abono permanência é benefício devido ao servidor que, alcançados os requisitos necessários à aposentadoria voluntária, optar por permanecer em serviço. 2. Possibilidade de recebimento de abono permanência por servidor que cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária com fundamento na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Referência: Acórdão TCU nº 1.482/2012-Plenário. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o agravo em recurso extraordinário, julgando, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o em parte para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de concessão de abono permanência aos servidores que alcançarem ou tiverem alcançado os requisitos para aposentadoria voluntária com fundamento na Emenda Constitucional nº 47, de 2005, determinando o retorno do processo ao Tribunal de origem a fim de que julgue os demais pedidos iniciais como entender de direito.” (ARE 1.384.187- AgR/PR, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.8.2023, grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidores submetidos às regras de transição para aposentadoria voluntária previstas no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. 1. Os servidores públicos efetivos que implementarem os requisitos para a aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no caso de opção por permanecer em atividade, fazem jus à percepção do abono de permanência, tendo em vista que o benefício deve estar condicionado tão somente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1363132 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.03.2023, grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente